Tribunal: TJSP
Processo: 2098622-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098622-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMINIO ITAJUBA, é agravada VILMA DE ARAUJO FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23162
Agravo de Instrumento 2098622-85.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
Agravante: Condominio Itajuba
Agravado: VILMA DE ARAUJO FARIAS
Armenio Gomes Duarte Neto
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Despesas condominiais. Possibilidade
da penhora da unidade devedora ainda que seja
objeto de garantia de alienação fiduciária. Natureza
propter rem da obrigação. Observada a necessidade
de intimação da credora fiduciária. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em execução de título extrajudicial decorrente de débitos condominiais,
deferiu a penhora apenas dos direitos que a devedora possui sobre o imóvel, tendo
em vista ser objeto de alienação fiduciária (fls. 37/38).
A agravante sustenta, em síntese, que, tratando-se os débitos
condominiais, de despesas propter rem, o imóvel responde pela dívida.
Denegado o efeito ativo requerido (fls. 41/42).
Embora intimada para responder ao recurso, a agravada não
apresentou contraminuta (fl. 44).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se dos autos, tratar-se de execução por quantia certa
referente a débitos condominiais.
Constou da r. decisão agravada o indeferimento da penhora do
imóvel gerador das despesas, sendo deferido apenas a penhora do direito que a
executada possui sobre ele, tendo em vista que imóvel se encontra alienado
fiduciariamente.
Com efeito, em razão da natureza propter rem da obrigação em
tela, é possível a penhora da unidade condominial devedora a fim de satisfazer o
débito condominial, não se limitando aos direitos do devedor fiduciante sobre a
unidade.
Ora, advinda de situação jurídica de direito real, cujo
adimplemento acompanha o bem, a obrigação recai sobre o próprio imóvel,
independentemente de quem detenha a titularidade, sendo possível, portanto, a
penhora do imóvel gerador das despesas condominiais.
Observa-se, apenas, a necessidade de intimação da credora
fiduciária, nos termos do artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil, a fim de
que possa exercer os direitos que lhes digam respeito.
Nesse sentido é entendimento desta Colenda Câmara:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Verbas
condominiais

Existência
de
contrato
de
financiamento com garantia de alienação fiduciária
sobre o bem imóvel Penhora da unidade condominial
de propriedade resolúvel da Caixa Econômica Federal
Possibilidade Natureza propter rem da obrigação
Circunstância que não implica no deslocamento da
competência para a Justiça Federal
Necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas de intimação da credora fiduciária, nos termos
do artigo 889, inciso V, do Novo Código de Processo
Civil

Decisão
reformada.
Agravo
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2010727-86.2020.8.26.0000; Relator: Sá Moreira de
Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 10/03/2020)
EXECUÇÃO Despesas de condomínio Penhora da
unidade devedora ao invés dos direitos da condômina
sobre ela, em razão do gravame da alienação
fiduciária em favor da CEF Natureza propter rem da
obrigação que autoriza a providência, com observação
do disposto no inciso V, do artigo 889, do NCPC
Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2283935-56.2019.8.26.0000; Relator: Sá
Duarte; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/02/2020)
Destarte, impõe-se a reforma da decisão, possibilitando-se a
penhora do imóvel gerador das despesas condominiais, devendo-se intimar a credora
fiduciária.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora